Tribunal: TJMT
Processo: 1006571-92.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006571-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELORME EVANGELISTA CAMASSARY FOGGIATO - CPF: 361.909.261-34 (APELADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURADA
. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por, para declarar a nulidade e inexigibilidade das parcelas de contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora narrou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, se passando por representantes do banco, induziram-na a realizar operações em terminal eletrônico, resultando na contratação fraudulenta de empréstimo e na transferência de valores a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude na contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ser feita de forma simples ou em dobro; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, conforme a teoria do risco do negócio (CDC, art. 14).

A fraude somente foi possível devido a falha na segurança do banco, que permitiu que terceiros acessassem informações sigilosas da cliente e a induzissem a erro, configurando defeito na prestação do serviço.

A responsabilidade do banco só poderia ser afastada caso demonstrasse a inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu nos autos.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira.

Configura-se o dano moral pela frustração, transtornos e angústia causados à consumidora ao ser indevidamente onerada com contrato
fraudulento e descontos indevidos, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 297 e 479).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A falha na prestação do serviço bancário que permite a realização de transações fraudulentas caracteriza defeito do serviço, ensejando a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

O dano moral é cabível em razão dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 39, V; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12.12.2019; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco
do Brasil
S/A,

com o fito de reformar a sentença
proferida pelo juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação declaratória c/c
indenizatória por danos morais,
ajuizada por
Delorme Evangelista Camassary Foggiato
,
para
declarar a nulidade e a inexigibilidade das parcelas do contrato de empréstimoconsignado (Operação nº 101774822), no valorR$ 34.391,05
,
bem como condenar
o banco
a ressarcir as respectivas parcelas descontadas, de forma simples, além do valor de R$ 2.108,95, subtraído da conta quando da transferência para terceiros,sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária se pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),ambos a contar do desembolso.
Por conseguinte, condenou as partes
(50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitr
ados
em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
pretende
o banco apelante
a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a improcedência da ação.

Para tanto, argui a inexistência de fortuito interno e defende que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal.

Sustenta a legalidade dos procedimentos adotados pelo banco.

Pondera a ausência de nexo causal para a condenação à indenização.

Por fim, alega o não cabimento de restituição.

Contrarrazões,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

T
rata-se de apelação interposta pelo
Banco do Brasil S
/
A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Delorme Evangelista Camassary Foggiato
, declarando a inexistência do Empréstimo/Financiamento sob o número de operação 101774822, realizado mediante fraude.

Na petição inicial, narra a autora/apelada, que em
dezembro
/
2021, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que se passaram por representantes da instituição financeira.

Conta que, após contato telefônico e por WhatsApp, foi induzida a dirigir-se ao terminal eletrônico para suposta atualização de dados cadastrais.

Que d
urante o procedimento, houve um depósito em sua conta denominado BB Crédito Automático, no valor de R$ 34.391,05, e que após o crédito obtido, foi efetuado Pix no valor de R$ 11.500,00 para o Sr.
José Diego Vieira da Costa
e uma transferência eletrônica no valor de R$ 25.000,00 para
Maria Deviane
, somando um valor total de R$ 36.500,00, ambas as transações ocorridas no dia 14/12/2021.

Afirma que o referido contrato foi parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 1.804,61 (um mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos), e que tem como data da primeira parcela vencida 13/01/2022.

Sustenta
que não contratou e nem realizou as referidas transferências, bem como não forneceu senhas ou autorizou qualquer transação
.

A sentença, ora recorrida, acolheu
parcialmente
seus pedidos.

Reside o cerne do recurso do banco em apurar a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado
e, consequentemente, se devida a indenização e restituição.

Pois bem.

De início, verifica-se que a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa (art. 14 do CDC).

O art.

373,

II, do

CPC, estabelece que
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Na hipótese dos autos, comprovou a parte autora os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Extrai-se dos autos que a parte autora foi vítima de fraude bancária, tendo sido induzida a erro por terceiro que, valendo-se de um número de
WhatsApp

(
golpe da
falsa central de atendimento)
com a mesma foto do gerente da instituição financeira, convenceu-a a realizar operações no terminal eletrônico. Em consequência, foi contratado, de forma fraudulenta, um empréstimo no valor de R$ 35.645,11
(
operação 101774822
)
, com descontos mensais em sua conta.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14
do CDC
, sendo certo que cabe à instituição financeira adotar medidas de segurança aptas a evitar fraudes dessa natureza.

No caso dos autos, restou comprovado que a fraude somente foi possível devido à falha na segurança do sistema do banco, que permitiu que um terceiro tivesse acesso a informações sigilosas da cliente, convencendo-a de que o contato era lícito. Assim, está configurado o defeito na prestação do serviço.

Embora argumente o banco que não colaborou para a ocorrência da fraude e danos, o reconhecimento da fraude autoriza, com fundamento no artigo 927 do Código Civil e na responsabilidade
civil
objetiva da instituição financeira, a declaração de nulidade do
contrato de empréstimo
questionado.

Desta maneira, não merece prosperar seu apelo.

Com base na teoria da asserção, tendo sido os descontos relativos ao contrato, comprovadamente fraudulento, deve-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é fornecedor dos serviços e a apelada, consumidora.

Portanto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo.

A responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior. O que não ocorreu nos autos.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Embora argumente não haver falha em seu sistema de segurança que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela autora, é notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual da autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Incontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico da autora, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados os dados pessoais da parte autora, aplicando-se o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por funcionário do réu, motivo pelo qual não há que se falar em culpa concorrente, menos ainda exclusiva.

O STJ entendeu que
“
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
”
e que
“
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco

de vir a sofrer danos
”
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível
excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ademais, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas da cliente/correntista.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade das operações, assim como, a necessidade de devolução dos valores transferidos e eventualmente pagos no cartão de crédito.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Desse modo, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
banco
apelante
ao patrono da apelada
, para o percentual de 15% (
quinze
por cento)
sobre o proveito econômico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025